Tribunal: TJMT
Processo: 1030420-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030420-35.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUSMARA ANTONIA SANCHES - CPF: 274.486.571-00 (EMBARGANTE), ANA LARISSA SANCHES DE ARRUDA - CPF: 035.718.381-90 (ADVOGADO), LUCIANO PESSOA GARDIANO - CPF: 028.445.111-80 (ADVOGADO), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Lusmara Antônia Sanches

contra acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 88216478).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, porque não se manifestou sobre os “
argumentos lançados nas contrarrazões, que foram contundentes ao afirmar que o Estado de Mato Grosso jamais recusou o pagamento das parcelas ora pleiteadas, fato que, por si só, obsta a contagem do prazo prescricional
”.

Assevera que “
o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp1270439/PR, no regime de Repetitivos, afirmou não haver possibilidade de ocorrer a prescrição se não existir ato inequívoco e definitivo da Administração no sentido de negar o pleito
”.

Afiança que “
jamais houve a negativa do pagamento, mas a determinação direta de que a embargante apenas aguardasse a dotação orçamentária para o efetivo pagamento
”.

Afirma que o acórdão foi contraditório “
quando considerou como último ato/decisão do processo administrativo o documento acostado sob o no. de ID15330981, que determinou à Embargante que aguardasse a dotação orçamentária para o pagamento, motivo pelo qual, nos termos do artigo 4o, do Decreto no. 20.910/32, resta impossível o transcurso do lapso prescricional
”.

Requer seja o acórdão “
reformado, no sentido de reconhecer a impossibilidade da incidência dos efeitos da prescrição, consubstanciados pelos argumentos devidamente lançados nas contrarrazões de apelação
”.

Contrarrazões (Id. 89396997), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — PRETENSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CINCO (5) ANOS — PRESCRIÇÃO — OCORRÊNCIA.

Pretensão contra a Fazenda prescreve em cinco (5) anos a contar da efetiva lesão ao direito reclamado.

Recurso provido. (Id. 88216478).

O acórdão não é omisso, tampouco contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, operou a prescrição:

[...]
Lusmara Antônia Sanches, servidora aposentada do Estado de Mato Grosso no cargo de Investigador de Polícia, em 5 de outubro de 2012. Por ocasião da aposentadoria, não lhe foi indenizado o benefício da licença-prêmio, não gozada, referente aos quinquênios de 1995 a 2000, 2000 a 2005 e 2005 a 2010, bem como as férias não usufruídas de 2007 a 2008, 2008 a 2009, 2009 a 2010 e 2010 a 2011.

Requereu no processo administrativo no 113888/2013, em 11 de março de 2013, a conversão em pecúnia das verbas (Id. 66529479). O pedido foi deferido, na data de 19 de dezembro de 2014, contudo em razão da ausência de dotação orçamentária não foi realizado o pagamento (Id. 66529496, fls. 3 e Id. 66529497, fls. 2).
O processo foi arquivado e posteriormente a servidora requereu o desarquivamento e novamente o pagamento
(Id. 66529966).

No dia 16 de abril de 2015 foi informado que:

Assim, ao apresentar processo administrativo interrompeu o prazo de prescrição que posteriormente voltaria a correr pela metade, segundo artigo 9o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que preceitua que ‘
a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
’.

O verbete no 383 da Súmula da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal é do seguinte teor:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Daí decorrente, a prescrição foi interrompida em
11 de março de 2013, data do protocolo do pedido administrativo,
e voltou a correr pela metade a contar de
16 de abril de 2015, última decisão no processo administrativo
. Logo,
a prescrição operaria em 16 de outubro de 2017
, dois (2) anos e seis (meses), metade de cinco (5) anos, a contar do último ato administrativo. A inicial foi distribuída em
13 de setembro de 2018
.

[...] A propósito,
o reconhecimento do direito pela Administração apenas interrompe o prazo prescricional, que recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932
.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 383/STF:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Na espécie, considerando que o lustro prescricional iniciou-se em dezembro de 1992 e tendo em vista que a referida causa interruptiva ocorreu na primeira metade do prazo prescricional, em maio de 1993, deve incidir o entendimento sufragado na Súmula 383/STF, que resguarda o prazo mínimo de cinco anos para a recorrente buscar os valores de correção monetária na via judicial, pelo que o termo final do prazo prescricional deve ser fixado em dezembro de 1997.

Logo, a ação ajuizada somente em 7.1.1998 encontra-se fulminada pela prescrição. [...]. (Trecho do voto do Relator: STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 827147/SP, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016).

Desse modo, não resta dúvida de que operou a prescrição. [...]. (Id. 88216481).

Quanto ao termo inicial da prescrição é certo que a própria embargante reconhece como a data de 16 de abril de 2015, consoante afirmado na impugnação à contestação (Id. 66529979, fls. 2):

Além disso é certo que o processo administrativo não foi juntado na íntegra, de modo que não há como afirmar o que de fato ocorreu após o ano de 2015.

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Por fim, no que tange ao pedido do embargado pela majoração dos honorários advocatícios, na hipótese de rejeição dos embargos, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível.

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no REsp 1762872/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021